Tribunal: STF
Processo: HC 205227
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 560.160/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se da denúncia o seguinte trecho (Doc. 3 – fls. 214):
    1) DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
    Em data que não foi possível precisar, mas certamente no período compreendido entre maio de 2012 e a presente data, os denunciados MAICON DOS SANTOS SOUZA, vulgo "GAGUIN” ou "LOUCO", WALLACE BATISTA SOALHEIRO, vulgo "PIXOTE" ou "DU P", EVERTON BARRETO GUIMARÃES, vulgo "TALARICO" ou "FALA MANSA",: ERIK DE LIMA FONTES GONÇALVES, vulgo "PET" ou "CINQUENTA", WALLACY SANTOS QUINTANILHA, vulgo "PQD", MARCIO ANDRÉ DE MOURA RODRIGUES JUNIOR, vulgo "JJ", GABRIEL DE SOUZA RIBEIRO SOARES, vulgo "GORDINHO", ADRIANA PORTELA PEREIRA SILVA, CARLITO BARROS LAUDELINO, vulgo "CARLITO TAXISTA", LEANDRO DA SILVA COSTA, WANDERSON DA SILVA MONSON, vulgo "BOCA", WALDENIR CARDOSO DA SILVA, ADRIANO DE ABREU FONSECA, vulgo "PIU-PIU", JONATHA SILVA BARREIRA, vulgo "DELEGADO", ANDERSON PASSOS DA SILVA, vulgo "SAM", JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, vulgo "BU", VINICIUS TEIXEIRA RAMOS, SIDNEI DE FREITAS PAIVA, vulgo "COCÃO", HUDISON DE SOUZA SARAIVA, vulgo "PARÁ", WELLINGTON ANDRADE DOS SANTOS, vulgo "CARA MANCHADA", DIEGO AQUINO CELESTINO, VANDERLÉA GOMES DE OLIVEIRA, JAYME BARBOSA CACCAVO, vulgo "COROA", ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA, SAMYR MOREIRA CHRISTIANO, vulgo "RAMBO", LUCIANO PAULO OLIVEIRA, vulgo "PAULISTA", ERICK MATTOS EVANGELISTA, vulgo "DENTINHO", MARCOS JOSÉ LOIOLA DE OLIVEIRA, vulgo "MARQUINHOS", JAQUELINE DOS SANTOS OLIVEIRA, CASSIANE DOS SANTOS OLIVEIRA DO CARMO e KEYSE LUQUEZ PINTO, livres e conscientemente, associaram-se entre os mesmos e aos adolescentes MARCOS VENÂNCIO RIBEIRO DE SOUZA, MATHEUS LACERDA DE ALMEIDA e WILSON JACOB DE OLIVEIRA JÚNIOR e ainda a outros elementos ainda não identificados, para o fim de praticar, reiteradamente, os crimes previstos nos artigos 33 caput e § 1º, e 34 da Lei de Drogas e ainda os delitos dos artigos 12, 14 e 16 da Lei de Armas na localidade conhecida como Complexo da Coruja, Morro do Feijão e Morro do Martins, nesta Comarca de São Gonçalo.
    A organização criminosa está associada à facção notoriamente identificada por "COMANDO VERMELHO" e é dotada das seguintes características: hierarquia estrutural, planejamento empresarial, recrutamento de pessoas, divisão funcional e territorial das atividades ilícitas, alto poder de intimidação, conexão local e regional com outras organizações criminosas e corrupção de agentes públicos, sabidamente policiais militares.
    A quadrilha possui diversas armas, tais como fuzis, metralhadoras, granadas, espingardas calibre 12 e pistolas, sendo que tal armamento é empregado para intimidação, imposição do "terror" às comunidades dominadas e ainda para fazer a segurança dos pontos de venda em relação à atividade da polícia e, principalmente, para repulsa às investidas de outras organizações criminosas.
    Há muito um dos líderes da quadrilha é MAICON DOS SANTOS, VULGO "GAGUINHO" ou "LOUCO" ou "2G" ou "JOGADOR", o qual comanda a sociedade criminosa, especialmente no complexo da Coruja, com domínio final do fato e de todas as ações delitivas do grupo, decidindo sobre as aquisições de entorpecentes, armas, remessa de dinheiro para outros integrantes do grupo criminoso, mesmo os que estão presos e ainda sobre o pagamento de "propina" aos policiais militares.
    Para garantir a execução de suas ordens, "GAGUINHO" tem o auxílio do "assessor" WALLACE BATISTA, VUIQO "PIXOTE" ou "DU P", o qual, por delegação de "GAGUINHO", ocupa o segundo lugar na hierarquia e está habilitado a tomar decisões sobre o funcionamento da organização criminosa, repassar ordens do seu chefe, viabilizar o contato entre os "gerentes das bocas de fumo" e o líder da quadrilha, realizar a contabilidade e intermediar a compra de entorpecentes, sendo ainda responsável pelo armamento da quadrilha. 
    Interpostas apelações pela defesa e pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso da defesa para alterar a fração de aumento de pena e deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente, também, pelo crime de tráfico de drogas e reconhecer outras causas de aumento, fixando a pena definitiva em 12 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, e multa, em regime inicial fechado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 5 – fl. 180):
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA OS FINS DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO. INCONFOMIDADE DE AMBAS AS PARTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFONICA E DE DADOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEI Nº 9.296/96. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. AS PROVAS TAMBÉM DEMONSTRARAM A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE, EIS QUE ELE EM UNIÃO DE ESFORÇOS, NA CONDIÇÃO DE LÍDER DA FACÇÃO CRIMINOSA, ABAIXO APENAS DO CORRÉU MAICON DE SANTOS SOUZA, VULGO GAGUINHO, ASSUMIA UMA POSIÇÃO DE CONTROLE SOBRE TUDO E ESPECIALMENTE SOBRE O MATERIAL ILÍCITO DE NATUREZA ENTORPECENTE E QUE ERA DESTINADO A VENDA, AGINDO, DESSA FORMA, COM O DOMÍNIO FINAL DO FATO, PODENDO SER A ELE VINCULADA A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. QUESTÕES FÁTICAS QUE EVIDENCIARAM A VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES FORNECIDAS PELOS POLICIAIS CIVIS QUANDO DOS SEUS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO E PELO SISTEMA FONOGRÁFICO AUDIOVISUAL. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 70 DO TJERJ. INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS QUE CORROBORARAM EM MUITO COM A DEMONSTRAÇÃO DAS CONDUTAS DO ACUSADO WALLACE BATISTA SOLAHEIRO, VULGO PIXOTE OU DU P. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE FOMENTAR O CONVENCIMENTO DA PRÁTICA DO ILÍCITO IMPUTADO NA DENÚNCIA E, COM ISSO, AUTORIZAR O DECRETO CONDENATÓRIO. REVISÃO DA PENA APLICADA AO ACUSADO PARA QUE O ACRÉSCIMO SE FAÇA NA FRAÇÃO DE 1/4 E NÃO NA FRAÇÃO DE 2/3. AFASTAMENTO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE MENORES. INVIABILIDADE JURÍDICA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA PELA UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE QUE TAXISTAS FAZIAM O TRANSPORTE DAS DROGAS. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO ACUSADO PARA O MONTANTE FINAL DE 12 ANOS, 05 MESES E 29 DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 1874 DIAS-MULTA, ARBITRADO OS DIAS-MULTA EM 1/30 DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO MENSAL VIGENTE AO TEMPO DO FATO. REGIME FECHADO. CONSERVAÇÃO. ARTIGO 33, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEA “A”, E PARÁGRAFO 3º, DO CÓDIGO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. ARTIGO 387, PARÁGRAFO 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. DECISÃO MODIFICADA.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo relator não o conheceu, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 6):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO REVISADA PELO TRIBUNAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NA PENA PELAS CAUSAS DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Os "Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal." (EDcl no HC 636.529/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).
    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    3. Acerca da suposta nulidade do procedimento sigiloso de interceptação das comunicações telefônicas, segundo registraram as instâncias ordinárias, a realização foi autorizada pela justiça com fundamentação concreta, levando em conta dos indícios de autoria e participação dos investigados na morte de um indivíduo – crime praticado por supostos integrantes de um grupo envolvido com o tráfico de drogas na comunidade conhecida como Complexo da Coruja, que fica em São Gonçalo/RJ. Ademais, as decisões que prorrogaram as escutas estabeleceram prazo determinado, tudo realizado segundo a norma que rege o tema – Lei n. 9.296/1996. Ausência de ilegalidades. Precedentes.
    4. Acerca da tese de ausência de elementos para a tipificação do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal revisor reconheceu a autoria e participação do paciente também nos eventos de tráfico de drogas, pontuando não haver dúvida de que o material apreendido – 58g de cocaína, 2,7kg de cocaína, 5,9kg de maconha e armas e munições – estava destinado ao tráfico de drogas. Diante do conjunto de provas, concluiu que o paciente, com papel de liderança na fação criminosa Comando Vermelho, tinha efetivo domínio de todo esquema criminoso do comercio ilícito das drogas. Diante dessa conclusão firmada pelo Tribunal revisor, mostra-se inviável fazer modificações, tendo em vista a necessidade de uma incursão aprofundada no conteúdo probatório, procedimento inviável de ser realizado na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário. Precedentes.
    5. Com efeito, "O aumento de pena, em patamar acima do mínimo legal, em virtude da incidência das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei n. 11.343/2006, exige fundamentação concreta e idônea, mediante a indicação de circunstâncias específicas dos autos que, efetivamente, justifiquem a exasperação da reprimenda em fração superior à mínima, o que foi observado na espécie." (AgRg no AREsp 1404658/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe 30/03/2021)
    6. No caso, o aumento de 1/4 aplicado na última fase da dosimetria da pena, em razão das três causas de aumento (incisos III, IV e VI, do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), foi devidamente justificado. Ausência de ilegalidade a ser corrigida nesse ponto. Precedentes.
    7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.
    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: (a) a Decisão que autorizou o pleito de de monitoramento telefônico, além de extremamente sucinta (contém uma linha e meia), sequer fizera um relato acerca do requerimento da Autoridade Policial, estando esse ato desprovido de adequada fundamentação, fato que tivera o condão de contaminar todo acervo probatório; (b) Ausência do injusto previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que, conforme o entendimento da Sentença da lavra do Juízo de Piso, os elementos constantes do processo não demonstraram que o paciente, de algum modo, tivera praticado algum verbo constante no tipo de tráfico, não podendo se valer da condição de líder em quadrilha voltada ao comércio de entorpecente para responsabilizá-lo, objetivamente, pelas apreensões ocorridas na localidade onde exerce atividade espúria; (c) Ausência, no tocante ao delito de tráfico de drogas, da causa de aumento de pena prevista no art. 40, da Lei 11.343/06, uma vez que, na linha do entendimento adotado com relação ao corréu, Everton Barreto Guimarães, julgado no feito principal, a referida majorante restara afastada, pelo fato de o Ministério Público não descrever, na exordial, tal conduta, logo tal entendimento deve, de igual modo, ser aplicado com relação ao ora paciente; (d) decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, uma vez que, na linha desenvolvida pelo Magistrado Sentenciante, ‘o serviço de táxi é uma atividade privada exercida sob controle do Poder Público, diferente do serviço de transporte público fornecido pelo Administração Pública direta ou indiretamente’, razão pela qual não se encontra configurada essa causa de aumento de pena; e (e) Necessidade do abrandamento da fração estabelecida na terceira fase, haja vista que o v. Acórdão, majorou, sem motivação idônea, a fração decorrente da causa de aumento de pena em 1/4 (um quarto), quando, na realidade, deveria ser estabelecida em 1/6 (um sexto).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, no sentido de, um, declarar nulo o procedimento de interceptação das comunicações telefônicas, dois, absolver pelo delito de tráfico de drogas, em razão do mau uso da teoria domínio final do fato, ou, caso assim não entenda - o que não se acredita - três, a exemplo da postura adotada com relação ao corréu, Everton Barreto Guimarães no feito principal, decotar todas as causas de aumento de pena do art. 40, da Lei 11.343/06, apenas no tocante ao injusto de tráfico de drogas, por não se encontrar descritas na exordial, quatro, exclusão da majorante descrita no art. 40, inc. III, da Lei 11.343/06, e, finalmente, cinco, abrandar a fração estabelecida na terceira fase para o mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto).
    É o relatório. Decido. 
    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 
    Não há dúvidas, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 
    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consignou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte: 
    (i) nulidade do procedimento sigiloso de interceptação das comunicações telefônicas.
    No que interessa, colhe-se do voto proferido nos embargos de declaração (e-STJ fls. 1166/1170):
    Na verdade, o que deseja o Embargante em seu inconformismo recursal é buscar novamente revigorar a tese preliminar que foi lançada com o apelo.
    Consoante se pode observar do voto proferido por este Relator (index004426), embora sucinta a sua fundamentação, tem-se verificado que o mesmo abarcou de maneira exaustiva o debate acerca do ponto que então se fez questionado pela defesa técnica do acusado Wallace Batista Soalheiro.
    Ao contrário do que a defesa do embargante alega, o magistrado singular ao analisar o pleito de interceptação telefônica esboçou em sua motivação estarem evidenciados os requisitos que se acham previstos na Lei nº 9.296/96.
    Agrega-se a isso que a medida em questão se mostrou inexoravelmente necessária para a elucidação dos fatos, tendo sido efetivamente fundamentada nesse sentido pelo magistrado de piso e as autorizações subsequentes foram deferidas por restarem demonstradas a manutenção do quadro de imprescindibilidade da providência cautelar.
    Destarte, as decisões proferidas pelo julgador monocrático ao autorizar a interceptação telefônica e as prorrogações das mesmas o fez de forma fundamentada, eis que se baseou na representação da quebra de sigilo e interceptação das comunicações telefônicas, telemática e fluxo de dados apresentadas pelo Delegado de Polícia, que se encontrava à frente de toda a investigação, contando, inclusive, com a manifestação favorável do Ministério Público Estadual.
    Destarte, confirmando o que aqui foi explicitado acima é que reproduzo ipse litteris abaixo a parte dessa motivação contida no Acórdão guerreado (index004426) e cujo teor se revela com relação ao ataque procedido:
    “(...)A defesa do acusado Wallace Batista Soalheiro sustentou haver nulidade no feito na assertiva de que as interceptações telefônicas foram produzidas ao arrepio da lei.
    Igualmente não se valora aqui essa ideação, porquanto, as interceptações das comunicações telefônicas foram realizadas em plena conformidade com as regras editadas na Lei nº 9.296/96.
    Segundo o constante destes autos, o inquérito policial que deu origem a ação penal em tela teve como finalidade dar continuidade as investigações que foram desenvolvidas por ocasião do Inquérito Policial nº 10/2011, cujo âmago se referia a apuração da morte do nacional Marcos Vinicius do Nascimento Cordeiro por supostos integrantes de um grupo de pessoas envolvidas em crime de tráfico de drogas na comunidade conhecida como Complexo da Coruja, que fica no bairro de São Gonçalo.
    Essa investigação inicial foi produzida por meio de uma operação de inteligência policial e de monitoramento de escutas telefônicas, sendo certo, que no decorrer foram sendo averiguados a existência de condutas criminosas oriundas da facção denominada como comando vermelho.
    Portanto, a Operação Coruja, como era nominada na seara da investigação policial com monitoramento de escutas telefônicas, conseguiu apurar a invasão de determinado grupo que se denominava como sendo da facção autointitulada como do comando vermelho no Complexo da Coruja, tornando o local um verdadeiro entreposto de drogas ilícitas que tinha como especial fim a sua plena comercialização na região.
    Essa pretensão ávida desse grupo autodenominado como comando vermelho se fez bem aparente em virtude da migração de seus personagens das áreas que foram submetidas a pacificação com as Unidades de Polícia Pacificadora.
    Esse novo território amealhado por esse grupo criminosos fez surgir um local seguro e com uma posição estratégica entre as Regiões dos Lagos e a Capital para o fim de promover o translado de drogas e o seu abastecimento entre essas localidades.
    Com base nessas linhas investigativas é que foram autorizadas as interceptações de comunicações telefônicas (anexo 1).
    Logo, a autorização judicial vem apoiada com ênfase na Lei nº 9.296/96, que permite a realização da interceptação de comunicações telefônicas quando houver a necessidade de proceder as investigações criminais quando estiverem presentes os indícios suficientes de autoria e a participação e, de outra banda, não seja possível a confecção de outras provas.
    Noutro campo, vale salientar que a duração máxima não deve ultrapassar o prazo de 15 (quinze) dias para se efetuar a interceptação das comunicações telefônicas, podendo, no entanto, ser prorrogado por igual tempo.
    Todavia, a jurisprudência já tem admitido a possibilidade de ser prorrogado o prazo de 15 (quinze) dias de maneira sucessiva todas as vezes que o fato criminal vertido em apuração implicar, como é o caso destes autos, em verdadeira complexidade, exigindo, inclusive, um esforço das autoridades policiais e do Ministério Público para a condução de uma investigação diferenciada e contínua.
    De outra banda, salienta-se que o magistrado de primeiro grau foi sensível a hipótese contida nestes autos de processo, pois constatou a necessidade dessa circunstância fática diferenciada, que foi capitaneada pelos agentes da autoridade, e de modo fundamentado, como preconiza a regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, autorizou as sucessivas interceptações de comunicações telefônicas, que perdurou pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos.
    Sendo assim, não se infirma aqui, nesse procedimento judicial próprio, a qualificação de qualquer irregularidade ou, ainda, de ilegalidade a fundear como nula à interceptação autorizada por juiz competente e que se fez realizada na forma procedimental.
    No mais, as interceptações foram todas efetuadas dentro dos prazos deferidos e assinalados pelo magistrado de primeiro grau. 
    Dessa forma, mostra-se prudente aclarar que não há direito ou mesmo garantia fundamental de caráter absoluto e, em assim sendo, não se pode existir uma norma constitucional que venha a proteger o indiciado e ou o acusado que esteja à frente dos interesses públicos.
    De outro modo, não se fez aquietada uma nítida prova do efetivo prejuízo sofrido com as defesas que pudesse nortear o reconhecimento de uma nulidade, tal como descreve o artigo 563 do Código de Processo Penal.
    Destarte, rejeito essa preliminar de nulidade do feito acerca das interceptações das comunicações telefônicas e de dados.(...)”
    Nesse compasso, as razões indicadas pela defesa do Embargante não se valoraram suficientes a apontar qualquer existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e ou omissão que ora é delineada nestes Embargos de Declaração.
    Efetivamente, segundo registraram as instâncias ordinárias, as interceptações telefônicas foram autorizadas pela justiça com fundamentação concreta – levando em conta dos indícios de autoria e participação dos investigados no esquema criminoso, tendo em vista a morte de um indivíduo por supostos integrantes de um grupo envolvido com o tráfico de drogas na comunidade conhecida como Complexo da Coruja, que fica em São Gonçalo/RJ.
    Ademais, as decisões que prorrogaram as escutas estabeleceram prazo determinado, tudo realizado segundo a norma que rege o tema – Lei n. 9.296/1996.
    De fato, as interceptações realizadas no ano de 2012, embora sucintas, foram deferidas com base nas razões das representações e na manifestação do Ministério Publico.
    Portanto, não procede a alegação de falta de fundamentação ou de violação ao disposto no art. 93, XI, da Constituição Federal.
    [...]
    Em suma, a decisão originária da quebra de sigilo teve por base a representação policial de fls. 83/90 e o parecer ministerial de fls. 91/92, destacando-se, por pertinente, que a investigação dirigiu-se contra uma quadrilha do tráfico de drogas, em um braço da facção Comando Vermelho (Complexo da Coruja, que fica em São Gonçalo/RJ) , com ampla utilização de terminais telefônicos. A imprescindibilidade da medida era evidente!
    De qualquer forma, não se pode esquecer que a decisão originária é de 2012. A decisão dos embargos de declaração foi proferida em 2019. Já houve trânsito em julgado. A chamada nulidade de algibeira tem sido rechaçada pela jurisprudência da Corte (AgInt nos EDcl no AREsp 1790001/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021; AgRg no HC 647.746/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021 e AgRg no AREsp 1741471/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Segundo assentaram as instâncias antecedentes, a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial e no parecer ministerial, que explicaram claramente a imprescindibilidade da diligência. 
    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade das decisões que, embora sucintas, estão de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 
    É importante registra que a referência às razões inicialmente legitimadoras da interceptação e ao contexto fático delineado pela parte requerente não torna a decisão deficiente, pois devidamente indicada e pormenorizada a imprescindibilidade da medida. Nessa linha de consideração: 
    (…) 
    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento 
    (HC 125792 AgR, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016). 
    Além disso, na linha dos precedentes desta CORTE, não há que se falar em violação ao disposto no art. 5º da Lei 9.296/1996 em caso de sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, desde que demonstrada a necessidade de renovar a medida e respeitado o limite de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu na espécie. Essa orientação foi assentada em diversos precedentes, como por exemplo: RHC 117.825-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 25/4/2016; HC 120.027, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016. 
    Quanto à alegação de ausência de elementos para a tipificação do crime previsto no art. 33, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 
    No caso, o Tribunal revisor deu provimento ao recurso ministerial e condenou o paciente também pelo crime de tráfico de drogas. Sobre esse ponto, colhe-se do acórdão (e-STJ fls. 1120/1131): 
    Assim, merece prosperar o pleito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para que incida a causa de aumento da pena prevista nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. 
    Merece acolhida o pleito ministerial positivado no sentido de que haja o reconhecimento da prática pelo acusado Wallace Batista Soalheiro, vulgo Pixote ou Du P, com relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecente, anotado na regra do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, com a aplicação das causas de aumento do artigo 40, III, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Segundo se infere do contexto fático, os Policiais Civis Júlio Leonino Lemos de Oliveira, Marcio Lourenço de Souza Santos, Cleber Lannes de Carvalho e Mauricio de Azevedo Junior foram enfáticos e criteriosos ao mencionarem que o acusado Wallace Batista Soalheiro, vulgo Pixote ou Du P, era o braço direito do corréu Maicon dos Santos Souza, vulgo Gaguinho, líder da comunidade do Complexo do Coruja, que hoje é falecido, sendo certo, ainda, que ele era o responsável pela administração de drogas e a sua distribuição na localidade. 
    Ainda nas narrativas dos Policiais Civis, o acusado Wallace Batista Soalheiro, vulgo Pixote ou Du P, exercia uma posição hierárquica alta no quadro associativo criminoso, vindo a ser alçado líder da então facção criminosa logo após a morte do seu principal líder, o corréu Maicon dos Santos Souza, estando sob o seu comando todos os membros, incluindo, o acusado Everton Barreto Guimarães, vulgo Talarico, que passou a ser seu principal aliado, seguido pelos demais gerentes. 
    Diante, ainda, das conversas que foram capitaneadas por intermédio da interceptação das comunicações telefônicas judicialmente autorizadas, forçoso concluir que acusado mantinha um papel de liderança no crime de tráfico no Complexo da Coruja, situado em São Gonçalo e, com isso, detinha total controle no tráfico de drogas na região, utilizando-se de meios diversos para entrar em contato com os demais acusados no intuito de lhes passar ordens e diversas orientações no sentido de organização do tráfico. 
    Nesse prumo e como já exaustivamente colocado na fundamentação acima, acerca do crime de associação para fins de tráfico, o acusado pertence a autodenominada facção conhecida pelo nome de comando vermelho, sendo certo e notório que essa facção possui um regramento que se seguiu observado por todos os demais membros e que dentre esses regramentos o mais importante vigia a hierarquia. 
    O conjunto probatório produzido demonstrou que o corréu Maicon dos Santos Souza, vulgo Gaguinho, à época líder da quadrilha voltada para o tráfico, diante de sua exposição e da intensificação das buscas policiais, passou a dividir o comando operacional do comércio de drogas do Complexo da Coruja com o acusado Wallace Batista Soalheiro, vulgo Pixote ou Du P, e, em sequência, com os corréus Everton Barreto Guimarães, vulgo Talarico, e Erik de Lima Fontes Gonçalves, vulgo Pet. 
    Sedimentando essa valoração, mostra-se indubitável a conclusão de que o acusado Wallace Batista Soalheiro, vulgo Pixote ou Du P, possuía um controle final de toda ação humana voltada para o tráfico vinculado ao Complexo da Coruja, tendo em vista que ele ocupava um cargo hierárquico superior aos demais, distribuindo tarefas e dando ordens a todos dentro da referida facção. 
    Frente a isso, não há dúvida de que o acusado ao planejar e dar as ordens, ingressou no campo preparatório e ex